Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. OMISSÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AJUSTE PARCIAL DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença para condenar a associação ré ao pagamento do valor da Tabela FIPE, mantendo, no entanto, a improcedência do pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar se há contradição quanto à distribuição da sucumbência e omissão quanto às teses suscitadas apenas em contrarrazões pela parte não apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição está configurada, pois, ao reconhecer o decaimento parcial de ambas as partes, o acórdão deveria ter aplicado a regra da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC). A omissão alegada não subsiste, pois os pontos não analisados no voto foram suscitados exclusivamente em contrarrazões, sem recurso adesivo ou apelação própria da embargante, não se tratando de matéria de ordem pública. Não há, portanto, obrigatoriedade de apreciação de teses que extrapolam os limites da devolutividade da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir a contradição quanto à sucumbência, reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as partes.
Tese de julgamento: Há contradição quando o acórdão reconhece o decaimento parcial de ambas as partes, mas impõe integralmente os ônus sucumbenciais a apenas uma delas. Não se configura omissão quando as teses alegadas foram veiculadas apenas nas contrarrazões de apelação da parte não recorrente, sem recurso adesivo ou matéria de ordem pública envolvida.